Tribunal: TJMT
Processo: 1008384-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008384-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME MARCHESE NISHIOKA - CPF: 067.489.569-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA - CNPJ: 32.961.518/0001-88 (AGRAVANTE), DEL MORO & DEL MORO LTDA - CNPJ: 00.877.761/0010-17 (AGRAVANTE), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), FELIPE DEL MORO - CPF: 008.082.071-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – ATOS CONSTRITIVOS ANTERIORES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL SOBRE O ARRESTO EXECUTIVO E RESTRIÇÃO VEICULAR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para reerguimento da empresa, ficando, assim, obstado qualquer ato que busque a expropriação de seus bens.

Qualquer decisão que afete bens da empresa em recuperação judicial, seja de constrição ou de exclusão de constrição, como o caso dos autos, deverá ser tomada pelo Juízo Universal.

Na hipótese, o Juiz da execução corretamente suspendeu o trâmite da execução; contudo, equivocou-se ao determinar o desbloqueio do valor encontrado via sistema Sisbajud e as baixas das restrições veiculares, via Renajud. Portanto, a decisão deve ser reformada para restabelecer os atos constritivos, posto que o controle

dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008384-83.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA.
e
DEL MORO & DEL MORO LTDA.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.o 1000381-89.2020.8.11.0007

movida em face de
REDENTOR FOODS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
FRIGORÍFICO REDENTOR S.A.,
determinou o desbloqueio de valores das contas bancárias das empresas Agravadas via SISBAJUD, e a baixa de restrições veiculares efetivadas via RENAJUD, sob o fundamento de que o crédito objeto da Execução é concursal.

Inconformadas, as empresas Agravantes almejam a reforma da decisão vergastada ao argumento de que somente o Juízo da Recuperação Judicial tem competência para deliberar sobre restrições de bens e direitos das recuperandas.

Sustentam que o arresto executivo é legítimo, eis que foi promovido muito antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Afirmam que não há fundamento jurídico para o desfazimento da medida constritiva, haja vista que o processamento da recuperação judicial implica suspensão dos feitos executivos e de novos atos constritivos, bem como conduz à atração da competência do juízo universal para deliberar sobre as ordens de bloqueio e penhora.

Argumentam que, tratando-se de arresto executivo lícito, sem excesso e ordenado por Juiz competente, mantém-se hígido o ato, apenas remetendo-se a decisão sobre o destino dos valores constritos ao Juiz da Vara Recuperacional.

Asseveram que não há respaldo legal para que o Juiz da execução decida sobre a concursalidade ou não do crédito, nem mesmo para que delibere pelo desfazimento do arresto executivo, uma vez que tais decisões cabem apenas ao Juiz da Recuperação Judicial, ao menos enquanto as empresas executadas estiverem submetidas ao prazo de blindagem
.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito ativo.

No mérito, requerem o provimento do recurso para restabelecer as ordens de arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para tão somente determinar a remessa da Execução ao Juiz Recuperacional para deliberar acerca do levantamento dos valores arrestados na instância singela (ID. 127046654).

A contraminuta foi apresentada ID. 130898177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que as Agravantes
TRANSPORTADORA DEL MORO LTDA. e DEL MORO & DEL MORO LTDA.
ajuizaram Execução de Título Extrajudicial em desfavor das Agravadas
REDENTOR FOODS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e
FRIGORÍFICO REDENTOR S.A.,
objetivando a satisfação do crédito oriundo do “Termo de Confissão e Parcelamento de Dívida”.

O feito executivo foi distribuído em 03/02/2020.

Foi promovido via Sisbajudo o bloqueio de R$ 736.799,83 (setecentos e trinta e seis mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos) de ativos das Agravadas, conforme decisão prolatada em 07/05/2021. Na sequência, foi deferida restrição pelo Renajud sobre 07 (sete) veículos em 17/06/2021.

Em 12/04/2022, as Agravadas anunciaram que, em 01/04/2022, foi deferido o processamento da recuperação judicial em seu favor. Diante desse fato superveniente, requereram a revogação do bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud e das restrições incluídas por meio do sistema Renajud.

O Juiz de primeiro grau deferiu os pedidos, ao fundamento de que o crédito objeto da Execução está sujeito aos efeitos do processo de Recuperação Judicial.

O Julgador, por fim, suspendeu o trâmite da Execução até ulterior manifestação da parte interessada ou recebimento do valor na Recuperação Judicial. Em arremate, determinou que fosse comunicado ao Juiz recuperacional acerca da existência dos autos executivos.

Feita breve contextualização, passo ao exame do mérito do Instrumental.

Conforme relatado, os Agravantes afirmam que não há fundamento jurídico para o desfazimento da medida constritiva, haja vista que o processamento da recuperação judicial implica a suspensão dos feitos executivos e de novos atos constritivos, bem como conduz à atração da competência do juízo universal para deliberar sobre as ordens de bloqueio e penhora.

De fato, o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para reerguimento da empresa, ficando, assim, obstado qualquer ato que busque a expropriação de seus bens.

As questões que afetem a exequibilidade do plano de recuperação judicial, assim como aquelas que comprometam a destinação do patrimônio da empresa em recuperação e o equacionamento das dívidas contraídas pela empresa devedora, devem ser dirimidas pelo Juízo Universal.

Portanto, o controle dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal, visando, com isso, preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial.

Em outras palavras, qualquer decisão que afete bens da empresa em recuperação judicial, seja de constrição ou de exclusão de constrição, como o caso dos autos, deverá ser tomada pelo Juízo Universal.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “
ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo familintar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado
” (AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Na hipótese, observa-se que a Execução proposta na origem foi distribuída em 03/02/2020, a indisponibilidade dos ativos por meio do Sisbajud foi deferida em 07/05/2021 e a restrição veicular via Renajud foi promovida em 17/06/2021. No entanto, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorreu quase um ano depois, em 01/04/2022.

Nessa perspectiva, considerando que os atos constritivos de arresto foram perpetrados antes do processamento e deferimento da Recuperação Judicial em desfavor das Agravadas, é de rigor reconhecer que a competência para deliberar sobre o desfazimento dos atos constritivos passa a ser do Juiz onde se processa o pedido de recuperação.

Na situação sob exame, o Juiz singular corretamente suspendeu o trâmite da Execução; contudo, equivocou-se ao determinar o desbloqueio do valor e a baixa das restrições veiculares, eis que, conforme exposto alhures, cabe ao Juízo Universal dirimir acerca dos atos constritivos.

Com efeito, incumbe ao Julgador da instância singela tão somente suspender o trâmite da Execução e comunicar ao Juiz da Recuperação quanto à existência dos atos constritivos, pois cabe ao Juízo Universal zelar pelo processo e soerguimento da empresa.

A propósito do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL SOBRE A PENHORA EXISTENTE. Por força do art. 6° da Lei n° 11.101/05, o deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações da empresa devedora sujeitas ao regime da lei em destaque e as execuções ajuizadas contra a devedora, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. O destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por ato de expropriação que não do juízo onde tramita o processo da recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial.
Em outros termos, qualquer decisão que afete os bens da empresa em recuperação judicial, seja de constrição ou mesmo de exclusão da constrição, deverá ser tomada pelo juízo onde tramita a recuperação.
Nesse contexto, adequada a comunicação ao juízo da recuperação quanto à existência da penhora do imóvel. Negou-se provimento ao agravo. (TJ-DF – AI: 07506460620208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 20/04/2021).

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao Recurso, mantenho a ordem de bloqueio via Sisbajud e restrição veicular via Renajud determinada nos autos executivos, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022